Tribunal: TJBA
Processo: 8071027-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071027-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISIS VIANA ANDRADE MOTA

Advogado(s)
:
CAROLINE BORGES MENDES, GUILHERME LOURENCO LOPES BELLIO

AGRAVADO: GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL GOMES DE MELO, FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO STJ. CLÁUSULA DE GARANTIA PREVISTA EM CONTRATO MENCIONA O REGISTRO DO CONTRATO. AUSENTE REGISTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO GRAVE. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, relativa a promessa de compra e venda de unidade imobiliária.
2 - Parte autora pleiteia a suspensão das cobranças contratuais e do IPTU, bem como a abstenção da negativação de seu nome, alegando ausência de registro da alienação fiduciária e prática abusiva da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar se a ausência de registro da cláusula de alienação fiduciária implica na inaplicabilidade da Lei n. 9.514/1997.
4 - Apurar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A alienação fiduciária somente se torna eficaz perante terceiros mediante registro no cartório competente. Conforme entendimento amplamente adotado na jurisprudência, a existência de cláusula de alienação fiduciária sem o respectivo registro configura mera tentativa de afastar o controle judicial da relação consumerista.
6 - A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato não registrado não afasta a possibilidade de rescisão contratual com base na legislação consumerista.
7 – O cerne recursal se limita à busca de suspensão da exigibilidade imediata dos valores decorrentes do contrato, em decorrência da manifestação do promitente comprador quanto ao desinteresse na manutenção da avença; não se trata de intento de imediata resolução do contrato, bem assim observo a reversibilidade da medida, no caso de posterior julgamento improcedente da demanda.

8 – Demonstrados os requisitos legais, especialmente o risco de dano irreparável e a verossimilhança do direito invocado, é cabível o deferimento da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo de instrumento a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida, suspendendo as cobranças das parcelas do imóvel e do IPTU, bem como determinando à agravada que se abstenha de promover ou mantenha excluído o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes até ulterior deliberação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071027-52.2024.8.05.0000, sendo agravante ISIS VIANA ANDRADE MOTA e agravado GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente